Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729542-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALDILENY PEREIRA DE SOUZA CONDER IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO, advogado inscrito na OAB/DF no 32.700, em favor de WALDILENY PEREIRA DE SOUZA CONDER, presa pela suposta prática do delito descrito no artigo 1o, incisos I, alínea “a”, e inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 19/20). Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa que resultará na prisão da paciente por 148 (cento e quarenta e oito) dias, até a realização da audiência de instrução designada para o dia 26/8/2025. Argumenta a ausência de qualquer elemento que demonstre a periculosidade ou risco à ordem pública por parte da paciente, tampouco da presença de pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a decisão se baseou em expressões genéricas e abstratas sobre a gravidade do crime. Destaca que a paciente possui residência fixa, é primária, exerce atividade lícita como pedagoga e é mão solo de uma criança de apenas oito anos de idade. Assevera ser suficiente no presente caso, a substituição por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da condição de mãe de criança oito anos, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, ou a substituição por prisão domiciliar, ou ainda fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo oferecimento da denúncia, imputando a paciente a prática do crime descrito no artigo 1o, incisos I, alínea “a”, e inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 (fls. 26/30). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo consta da denúncia: No dia 10 de fevereiro de 2025, por volta das 18h00, na Vila São José, Quadra 38, Conjunto E, em frente à Casa 03, Brazlândia/DF, as denunciadas, de forma voluntária e consciente, podendo agir de modo diverso, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, constrangeram a vítima Jéssica L. C., com emprego de violência e grave ameaça, causando a ela sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão. Ainda nas mesmas circunstâncias, submeteram a vítima, que estava sob o poder delas em razão de prévio sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal. DO CONTEXTO FÁTICO Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a denunciada ANA CAROLINE FERNANDES DE MORAES, vulgo BIBI, teria surpreendido, dentro de sua própria casa, seu marido Lucas Eduardo Rosa Lima, vulgo CUECA, com a vítima, sendo tomada pela ira. Naquela ocasião, com a ajuda de CUECA, a vítima conseguir escapar da violência de BIBI. Mais tarde no mesmo dia, BIBI, desejando vingança contra Jéssica por acreditar que ela estava tendo algum tipo de envolvimento com CUECA, reuniu-se com as demais e dirigiu-se à Vila São José, Quadra 38, Conjunto E, em Frente à casa 03, ocasião em que mediante ameaça com emprego de arma branca (faca) e violência (tapa no rosto, puxões de cabelo e empurrões), sequestraram a vítima, colocando-a dentro de um veículo. Durante o trajeto para destino desconhecido da vítima, que estava com um saco preto na cabeça, ela foi agredida no rosto de forma sucessiva, bem como várias ofensas e ameaças foram proferidas contra ela, inclusive de morte a sua filha de apenas seis anos de idade. Tudo isto com o fim de que a vítima confessasse que tinha “dado para Cueca na cama de Bibi” (ID. 227572750), fato que a vítima negou peremptoriamente. No destino, desembarcaram a vítima, ocasião em que todas as denunciadas passaram a agredi-la de forma violenta, com inúmeros chutes e socos. Após, com utilização de facas e uma máquina de cortar cabelo, rasparam o cabelo e as sobrancelhas da vítima. Tudo foi gravado pelas denunciadas, que diziam que o castigo era consequência de ela “se meter com homem casado”. Ao final, rasgaram as roupas da vítima e a deixaram em local ermo. (grifo nosso) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão temporária da paciente para a garantia da ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal, sob o fundamento de que: Os fundamentos da prisão temporária estão previstos no artigo 1o da Lei 7.960/1989, quais sejam, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I) e quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (inciso II). sendo cabível quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em determinados crimes (inciso III). Ressalto que, apesar da tortura não estar elencada no rol do inciso III do art. 1° da Lei n° 7.960/1989, a ausência desta referência não afasta o cabimento da prisão temporária. O fundamento para o cabimento da prisão temporária cm relação ao crime de terrorismo é encontrado no art. 2o, § 4o, da Lei n° 8.072/1990, que ampliou o rol de crimes em que é cabivel a prisão temporária: Art. 2° Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança e liberdade provisória. II - fiança. (Redação dada peta Lei n° 11.464, de 2007) § 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960. de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias. prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. (Incluído pela Lei n° 11.464, de 2007) A prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial, haja vista a necessidade de se identificar a quarta agressora, de se realizar o interrogatório das representadas e eventual reconhecimento formal por parte da vítima. A prisão temporária também se faz necessária pois as indiciadas estão em local incerto, conforme as investigações apontam. Ademais, há fundadas razões, pelas provas admitidas na legislação penal, de autoria ou participação das representadas no crime investigado, conforme ocorrência n. 647/2025-1, depoimentos das testemunhas e vítimas, auto de apresentação e apreensão, laudo de exame de corpo de delito n. 5883/2025, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia. O pedido, portanto, encontra amparo no art. 1o, inciso I, II da Lei n° 7.960/1989 c/c art. 2°, § 4o, da Lei n° 8.072/1990. Assim, acolho a representação policial e o parecer ministerial, para DECRETAR A PRISÃO TEMPORÁRIA de ANA CAROLINE FERNANDES DE MORAES, CPF n. 069.965.871-31, WALDILENY PEREIRA DE SOUSA CONDER, CPF: 983.165.401-34, STHEFANI YORRANE BERNARDES DA SILVA, CPF n. 109.756.351-07, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 2o, § 4o, da Lei n° 8.072/90, devendo a Autoridade Policial observar as prescrições contidas no § 6o do art. 2° e no art. 3o, ambos da Lei n. 7.960/89, findos os quais as representadas deverão ser liberadas, se por outra razão não estiverem acauteladas. (fls. 44/45 – grifo nosso) Ao receber a denúncia, a prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos (fls. 19/20): [...] Com efeito, verifica-se que foi instaurado o inquérito policial com fim de apurar, em sua plenitude, os fatos noticiados na ocorrência correspondente, de onde se extrai relatos de que a vítima JÉSSICA LORRANE COSTA teria sido, em tese, sequestrada e torturada por ao menos outras três mulheres. Nesse sentido, as investigações apuraram que as indiciadas, de forma livre, consciente e voluntária, em unido de esforços e unidade de desígnios, constrangeram a vítima JÉSSICA LORRANE COSTA, com emprego de violência, grave ameaça e intenso sofrimento físico e mental, mediante sequestro e cárcere privado, com o fim de obter confissão e aplicar-lhe castigo pessoal. A materialidade dos crimes está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 05883/2025 (Id. 227572749), que atesta as lesões físicas sofridas pela vítima, bem como pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução do inquérito policial, tais como: a) Termo de Apreensão (Id. 227572170): Apresenta as roupas rasgadas da vítima, evidenciando a violência empregada no crime, b) Teimo de Apreensão (Id. 227572176): Apresenta o saco utilizado para cobrir a cabeça da vítima durante o sequestro' c) Arquivos de Midia (Ids. 227572179, 227572181, 227572310, 227572087, 227572088, 227572182); Apresentam vídeos do sequestro, do carro utilizado no crime e do local onde a vítima foi torturada, corroborando a dinâmica dos fatos narrada pela vítima. d) Imagens do Local do Crime (Id. 227572089); Apresentam fotografias do local onde a vítima foi torturada, evidenciando a violência empregada no crime. e) Imagens da Vítima Após o Crime (Id. 227572090); Apresentam fotografias da vítima após o crime, demonstrando as lesões físicas e a humilhação sofrida (cabelo raspado e roupa rasgada). Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, decorrem dos seguintes elementos: a) Termos de Declaração da Vítima JÊSSICA LORRANE COSTA (Ids. 227572172, 227572748, 227572750. 227572755): Relato detalhado do sequestro, das agressões físicas e verbais, das ameaças de morte e da tortura psicológica sofrida, com a identificação das autoras do crime, incluindo ANA CAROLINE FERNANDES DE MORAES, WALDILENY PEREIRA DE SOUZA CONDER, STHEFANI YORRANE BERNARDES DA SILVA e SIMONE FERNANDES, b) Autos de Reconhecimento por Fotografia n° 4/2025 e 5/2025 (Ids. 227572094 e 227572745): Reconhecimento positivo de WALDILENY PEREIRA DE SOUZA CONDER e ANA CAROLINE FERNANDES DE MORAES pela vítima como autoras do crime. Termos de Depoimento das Testemunhas: c) JADE VITÓRIA COSTA (Id 227572167): Confirma o sequestro da irmã, JESSICA LORRANE COSTA, e identifica ANA CAROLINE FERNANDES DE MORAES c WALDILENY PEREIRA DE SOUZA CONDER como as autoras do crime, d) DANIEL ALVES PEREIRA (Id. 227572169): Relata o estado de choque da vítima após o crime, e) ALANA RODRIGUES DA COSTA (Id 227572091): Irmã da vítima fornece informações sobre o contexto do crime. f) NILMA COSTA (ID. 227572175): Mãe da vítima, descreve o estado emocional e físico da filha após o crime. g) Relatório de Depoimento Especial no 214/2025 (ID. 227572093): Depoimento da testemunha GABRIELA RODRIGUES DE ALMEIDA, prima da vítima que relata ter recebido informações de sua namorada, Michele, sobre o envolvimento de STHEFANI YORRANE BERNARDES DA SILVA no crime, h) Vídeos do que Aconteceu Antes do Sequestro (Ids. 231240752, 231243428. 231240171. 231244705. 231241054, 231241087, 231245097, 231245105. 231242321, 231240794, 231242621, 231243418. 231243840): Apresentam vídeos que mostram a vítima e Lucas Eduardo Rosa Lima (Cueca) se encontrando e entrando na casa de ANA CAROLINE FERNANDES DE MORAES (Bibi) Bibi chegando e arrombando o portão, a vítima e Cueca saindo. Bibi passando com uma faca na mão, WALDILENY chegando na casa de Bibi. WALDILENY conversando com alguém por telefone na frente da casa de Bibi. Bibi e WALDILENY saindo no carro e Cueca saindo de casa. Assim, restaram demonstrados o fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e o periculum libertatis (perigo que a liberdade das investigadas representa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal). Nesse contexto, a gravidade concreta dos crimes praticados, a violência empregada contra a vítima, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima justificam a decretação da prisão preventiva das investigadas. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, diante da ousadia e da periculosidade demonstradas pelas investigadas. [...] Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de a paciente ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. No caso vertente, a paciente alega ser mãe de um menor de oito anos que necessitada de seus cuidados, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável. Isso porque a imprescindibilidade da presença da paciente não restou demonstrada Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2025 17:12:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora